Tribunal: TJES
Processo: 5000706-19.2021.8.08.0015
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Cobrança indevida de ligações
Data de julgamento: 2024-06-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000706-19.2021.8.08.0015
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AURINDO PEREIRA TIAGO
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000706-19.2021.8.08.0015

RECORRENTE:
AURINDO PEREIRA TIAGO

RECORRIDO:
TELEFONICA BRASIL S.A.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:
FABIOLA CASAGRANDE SIMOES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA DE PACOTE DE SERVIÇOS. TELEFONIA. SERVIÇO ADICIONAL. PRESTADOR DE SERVIÇO NÃO SE DESINCUMBIU DO SEU ÔNUS PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. DETERMINAÇÃO PARA DEVOLVER OS VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

RELATÓRIO

Trata-se de reclamação ajuizada por
AURINDO PEREIRA TIAGO
em face do
TELEFONICA BRASIL S.A.

Em síntese,
narra a parte autora que em 2016 firmou contrato com a requerida pelo fornecimento de serviço de telefonia e dados móveis. Afirma que com o passar dos anos, em razão da descontinuidade de seu pacote, foi migrado para um novo. No entanto, com o passar do tempo percebeu em sua fatura a cobrança de um serviço que desconhecia: Vivo Controle Serviços Digitais.

Desse modo, procurou o auxílio do judiciário para reaver os valores pagos indevidamente desde 2020.

Em sede de contestação, a requerente sustenta a legalidade das cobranças, uma vez que a autora anuiu com o contrato. Ademais, defende a inexistência de venda casada, posto que trata-se de pacote de serviços. Por fim, afirma que diante da inexistência de conduta ilícita, não há o dever de indenizar.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...
] Isto posto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, nos termos da fundamentação escandida supra. Por consequência, RESOLVO O MÉRITO DO PROCESSO, na forma do art. 487, I, do CPC.

Sem custas e honorários, por expressa vedação legal.

Irresignada com a sentença proferida no ID n° 5989500 a parte requerente interpôs Recurso Inominado, argumentando que a cobrança indevida pelo serviço não solicitado é ilegal, uma vez que não houve o consentimento do consumidor. Assim, ante a prática abusiva da requerida, requer ser indenizada pelos danos materiais e morais experimentados.

É o relatório.

VOTO

Conheço dos recursos interpostos, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-os, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

DEFIRO o pleito de assistência judiciária gratuita ao
recorrente
, uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência,
na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Passo a análise do mérito.

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo que a sentença merece parcial reforma.

Pois bem, em análise aos autos se verifica que o recorrido não se desincumbiu do seu ônus probatório, visto que não trouxe aos autos nenhum documento que comprove que a recorrente tenha contratado o pacote de serviços “
Vivo Controle Serviços Digitais
” que está em sua conta.

Em sede de contestação a requerida apresentou em sede de contestação trechos do Regulamento para contratação do serviço, no qual se pode confirmar que sua prestação depende da solicitação do consumidor. No entanto, não há qualquer aceite digital ou contrato assinado capaz de atestar que a recorrente requereu e concordou com o serviço.

Assim, configurada a falha na prestação dos serviços, evidente que as cobranças referentes aos serviços digitais devem ser cessadas, pois não comprovado sua contratação e, consequentemente, devido sua restituição em dobro do valor pago indevidamente pelo consumidor desde o início de sua cobrança em novembro de 2016 (ID. nº 8277871, fls. 9)

Por fim, no que tange aos danos morais, estes pressupõem dor física ou moral e se configura sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos.

Seus pressupostos são o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles.

Assim, tendo em vista que o autor, em razão de falha na prestação do serviço da parte ré, teve que pagar pelos serviços não contratados, tenho que a parte autora faz jus ao recebimento de valores a título de danos morais.

A fixação da indenização por dano moral deve ter em conta, portanto, não somente as condições das partes envolvidas no litígio, como também a natureza da lesão e as consequências na vida profissional e pessoal do autor.

In casu, após analisar os autos, constato que o valor de R$2.000,00 (dois mil reais) encontra-se em consonância com os critérios da proporcionalidade e razoabilidade que devem nortear o julgador em casos como o vertente.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para:

DETERMINAR que o requerido restitua, em dobro, os valores cobrados indevidamente da autora, conforme valores em ID. 8277871, pgs. 12 e 13, que serão corrigidos monetariamente a partir da data do efetivo prejuízo e com juros moratórios a partir da citação.
Ademais, não há falar em sentença ilíquida, tendo em vista se tratar de meros cálculos aritméticos.

CONDENAR o Recorrente ao pagamento de R$2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por danos morais
, valor este a ser corrigido a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ) e com juros moratórios a partir da citação.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o resultado do julgamento.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)